Tribunal: TJES
Processo: 5002766-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002766-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RITA DE CASSIA SOARES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. OMISSÃO ESPECÍFICA. CRIANÇA DE SEIS ANOS DEIXADA SOZINHA EM ÔNIBUS ESCOLAR SEM MONITOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por avó, mãe e criança de seis anos de idade, em razão de falha na prestação do serviço de transporte escolar estadual. Conforme os autos, a criança foi embarcada em ônibus diverso do habitual, sem monitor a bordo, e permaneceu no interior do veículo até o ponto final, onde foi amparada por outra aluna e conduzida pela genitora desta até sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão específica do Estado do Espírito Santo na prestação do serviço de transporte escolar que justifique sua responsabilização objetiva; e (ii) estabelecer se o dano moral alegado pelas autoras está caracterizado e é indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988.

4. O transporte de estudantes em idade infantil implica dever de guarda e custódia do Estado, o qual deve assegurar a presença de monitor acompanhante para alunos com até nove anos de idade, conforme o art. 4º, § 1º da Instrução de Serviço nº 93/2016.

5. Restou comprovado que a criança de seis anos foi embarcada em ônibus diverso do habitual, sem monitor, permaneceu sozinha até o ponto final da linha e não recebeu auxílio do motorista, o que configura falha grave no dever de vigilância e segurança.

6. A negligência do motorista em verificar o desembarque das crianças, aliada à ausência de monitor, evidencia violação do dever estatal de zelar pela integridade física e emocional dos estudantes sob sua custódia.

7. O dano moral sofrido pela criança é presumido diante do sofrimento e do risco real a que foi submetida. O dano moral reflexo experimentado pela mãe e pela avó também se evidencia, diante da angústia vivenciada em razão do desaparecimento da menor no período noturno.

8. O valor de R$ 7.000,00 fixado para cada autora observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os danos sofridos sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde objetivamente por omissão específica na prestação do serviço de transporte escolar, quando deixa de garantir a presença de monitor acompanhante em ônibus que transporta criança com até nove anos de idade.

2. A ausência de monitor e a negligência do condutor na vigilância do desembarque configuram falha grave no dever de guarda, ensejando responsabilidade civil do ente público.

3. O dano moral decorrente da exposição de criança a risco real, bem como o abalo psíquico de seus familiares, é indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Instrução de Serviço SEDU/ES nº 93/2016, art. 4º, § 1º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0859381-92.2023.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, 4ª Câmara de Direito Público, j. 28.08.2025, publ. 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rita de Cassia Soares do Nascimento de Oliveira, Julianna Nascimento Faria Ferreira e L. F. R. (menor) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de indenização ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id.
15468931
, as apelantes sustentam, em síntese, que a) houve erro de fato e omissão específica do ente público no transporte escolar ao abandonar criança de seis anos à própria sorte; b) a sentença é nula por ausência de fundamentação ao não enfrentar a tese do dano moral presumido; c) a ausência de monitora no veículo viola a Instrução de Serviço n. 93/2016 do Detran; d) a responsabilidade do Estado é objetiva pelo dever de guarda e vigilância; e e) o sofrimento da menor e de seus familiares ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano passível de reparação.

Contrarrazões apresentadas no id.
15468933
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id
.
16660230
,
opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2026.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo em decorrência de suposta falha na prestação do serviço de transporte escolar.

Ao que se extrai da inicial, no dia 22 de março de 2022, a senhora Rita de Cassia levou sua neta L.F.R., então com seis anos de idade, ao ponto de ônibus escolar para que esta se deslocasse até a EEEFM Professora Maria Olinda de Oliveira Menezes, instituição onde estava matriculada e fazia uso do Programa Estadual do Transporte Escolar. Narram que, por volta das 18h20min, ao retornar ao ponto para buscar a criança, a avó não a encontrou, mesmo após a passagem de três veículos sucessivos. Relata que, em contato com a escola e com o motorista, ninguém soube informar o paradeiro da menor. Conforme a narrativa exordial, a criança permaneceu no ônibus por ter sido embarcada em veículo diverso do habitual, vindo a chorar por medo sem receber auxílio do condutor, sendo posteriormente amparada pela genitora de uma colega que a conduziu até sua residência. Expõe, igualmente, que no dia seguinte a senhora Rita teria sofrido assédio moral por parte de funcionárias da escola que tentaram culpabilizá-la pelo ocorrido.

No caso em análise, a responsabilidade civil do Estado contra o qual se litiga é objetiva, conforme determina o art. 37, § 6ª da CF, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano sofrido. Isso porque, trata-se de omissão específica do ente público, uma vez que a Administração assumiu o dever legal de guarda e vigilância da criança durante o transporte escolar estadual.

Nas elucidativas palavras da douta Procuradora de Justiça, “
Quando um aluno adentra um veículo de transporte escolar fornecido pelo ente público, estabelece-se uma relação de custódia. A partir desse momento, a segurança da criança é de responsabilidade direta do Estado, que deve empregar todos os meios necessários para que o trajeto ocorra sem incidentes. A ausência de um monitor, profissional exigido para auxiliar no embarque e desembarque e garantir a segurança dos estudantes, representa uma falha grave e direta nesse dever. Esse entendimento não se restringe ao ambiente escolar. A jurisprudência é consolidada ao reconhecer o dever de indenizar em diversas situações onde o Estado falha em proteger quem está sob sua guarda.
”.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO DE ALUNOS NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. LESÕES GRAVES . DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. (...) II . Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o Município do Rio de Janeiro possui legitimidade passiva; (iii) verificar se houve falha no dever de guarda e segurança das alunas; (iv) apurar o dever de indenizar; (v) analisar a adequação do quantum indenizatório; e (vi) fixar os consectários legais e honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3 . Preliminar de nulidade da sentença que se afasta. Ausência de fundamentação. A simples apresentação de fundamentos contrários aos argumentos do ente municipal não caracteriza ausência de embasamento, mas apenas o inconformismo com o resultado do julgamento
. 4 . Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e da teoria da dupla garantia (Tema 940/STF), a ação deve ser ajuizada contra o ente público, sendo o Município parte legítima para responder por danos causados a alunos sob sua custódia. 5. O dever de guarda e incolumidade física e moral dos alunos é inerente à prestação do serviço educacional, abrangendo prevenção e vigilância adequadas; a omissão específica configura responsabilidade objetiva, salvo excludentes, que não se verificaram no caso .
6. Comprovados ato, dano e nexo causal, e ausente prova de caso fortuito ou força maior, subsiste o dever do Município de indenizar. 7. (...) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08593819220238190001, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 28/08/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/09/2025)

Ao que se extrai dos autos, após o encerramento das aulas, a criança L.F.R. embarcou em ônibus diverso do que estava acostumada e em cujo interior não havia a presença da monitora, que se encontrava em outro veículo. Ressalte-se que a ausência de monitor no veículo viola expressamente o art. 4º, § 1º da Instrução de Serviço n. 93, de 23 de junho de 2016, que torna obrigatória a presença de acompanhante cadastrado para o transporte de escolares com até nove anos de idade.

Tal fato, por si só, demonstra que a administração negligenciou seu dever de custódia.

Soma-se a isso a negligência do motorista, que não verificou o desembarque regular das crianças, permitindo que uma menor de seis anos seguisse sozinha até o ponto final da linha sem qualquer suporte e, após, desembarcasse com outra aluna, que a levou para sua casa e, contando com da genitora mãe, saiu pelas ruas para localizar a residência de L. F. R..

A ficha individual da estudante atesta a ocorrência dos fatos (id. 15468905). O referido documento consiste em um registro administrativo escolar da EEEFM Prof.ª Maria Olinda de Oliveira Menezes, datado de 22/03/2022, referente à aluna de seis anos. O relato detalha que a avó da menor compareceu à unidade de ensino buscando informações sobre o paradeiro da neta, momento em que se constatou que a criança embarcou no ônibus com saída prevista para as 18h15min. É ressaltado que o referido veículo circulava sem a presença de monitoria, profissional que se encontrava em outro transporte com saída posterior. Após tentativas de localização imediata por telefone, verificou-se que a aluna seguiu até o ponto final do trajeto, sendo acolhida por uma estudante “maiorzinha” que a acompanhou até sua residência. O documento também registra reclamações anteriores da avó quanto à conduta da monitoria no atendimento às crianças durante o desembarque.

Da publicação jornalística que noticiou os fatos (id. 15468905) extrai-se, ainda, que após o ocorrido a menina apresentou resistência em retornar às atividades escolares devido ao trauma e teria relatado, em suas palavras: "
Eu achei que nunca mais ia achar minha mãe que eu ia ficar perdida na rua
".

A matéria narra, ainda, que “
Em nota, a Superintendência Regional de Educação (SRE) lamentou o ocorrido, e afirmou que houve um equívoco pela empresa contratada. A SRE também informou que a escola fez um registro sobre o caso, registrou uma ocorrência e encaminhou para o setor jurídico da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A SRE enfatizou que, de acordo com normas estabelecidas pelo Detran, todos os ônibus escolares com crianças menores de 9 anos devem ter monitores. A Sedu quando faz a contratação da empresa coloca essas normas e fica a empresa responsável pela contratação de motoristas e monitores
.”.

Assim, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça em seu cuidadoso parecer, “
A controvérsia dos autos, portanto, não se restringe a um mero equívoco logístico, mas revela a quebra de um dever constitucional de custódia. Uma criança de seis anos foi embarcada em veículo sem monitor, esquecida ao final do trajeto e deixada sozinha à noite, fato que não pode ser classificado como mero aborrecimento, como fez a r. sentença. Trata-se de falha grave na prestação de serviço essencial, que expôs a menor a risco concreto e gerou sofrimento real e presumido, tanto na criança quanto em seus familiares.
”.

O dano moral experimentado pelas apelantes é inegável. O relato da criança ao jornal local evidencia a aflição e o desespero sofridos, sendo presumido em razão da própria situação vivenciada. Da mesma forma, o dano moral reflexo suportado pela genitora e pela avó é evidente, decorrente do intenso abalo psicológico e angústia por elas suportadas, diante da incerteza sobre o paradeiro da infante por mais de uma 1 (uma) hora, no período noturno.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, considerando a gravidade da falha administrativa e o sofrimento das partes, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma das três autoras, valor que se mostra adequado para compensar a lesão aos direitos de personalidade sem causar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença de origem e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma das requerentes, sobre o qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde o arbitramento, e juros de mora
de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, partir de quando deverá
incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária. Diante da nova feição sucumbencial, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas, na forma do art. 20, V da Lei nº 9.974/2013.

É como voto.